Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno contra a decisão (ID 38807974) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em face de determinação de emenda pelo magistrado a quo. Em suas razões (ID 39560203), o agravante afirma que o magistrado a quo não aceitou os documentos acostados para a comprovação da mora da devedora, dentre eles notificação extrajudicial e do respectivo comprovante de aviso de recebimento, bem como Instrumento de protesto, preenchendo os requisitos estampados nos artigos 2o, § 2o e artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, mostrando-se de rigor a concessão da liminar almejada. Requer a reconsideração da decisão proferida para que seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de que o agravo de instrumento seja julgado por Órgão Colegiado desta Egrégia Corte. Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 44399380). É o relatório. DECIDO. De fato, a partir de análise detida do feito, observo que a decisão agravada tem conteúdo decisório, porque não observou a juntada do instrumento de protesto (ID 133544706 dos autos sob referência), que constituiu em mora o devedor. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. DETERMINAÇAO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO PROCESSO. 1. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e, a critério do credor, a comprovação pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. 2. O prazo para emenda à petição inicial, previsto no art. 321 do CPC (correspondente ao art. 284 do CPC/73), não é peremptório, mas dilatório, de sorte que é possível a dilação quando o autor requer a prorrogação ainda dentro do prazo de emenda. 3. Injustificável a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser prestigiados os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, já que é manifesto o interesse da parte no prosseguimento da demanda, com o deferimento do prazo requerido para exibição do instrumento do protesto. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1658984, 07064973020228070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Ação, lastreada em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto. 2. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige a apresentação de planilha demonstrativa de débitos, sendo, portanto, a emenda desnecessária. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1657438, 07014365520228070019, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a comprovação do protesto do título configura a comprovação da mora do devedor. Ante o exposto, RETRATO da decisão agravada e CONHEÇO do recurso para conceder efeito suspensivo ao processo. Comunique-se o Juízo a quo. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora